Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. DOCENTE DO 5o ANO. EXERCÍCIO EFETIVO NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. O desenvolvimento por professor de 5o ano de atividades de reforço diferenciadas e individualizadas para atender as necessidades específicas de aluno que não concluiu o processo de alfabetização em período próprio é diferente do trabalho realizado por professor de educação básica que atue exclusivamente com alunos das séries do Bloco de Alfabetização.
4. O atendimento a aluno em processo de alfabetização (tal como fez o autor) não se confunde com o processo de alfabetização em si que é conduzido pelo professor no efetivo exercício de regência de classe.
5. Se a prova juntada aos autos é insuficiente para demonstrar o exercício específico de alfabetização no período vindicado, é indevido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00.